Tribunal: STF
Processo: Rcl 78523
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Pronto Ducati Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020674-02.2015.5.04.0013, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.625/DF e da Reclamação 69.991/RS.



    A reclamante afirma que:



    [...] O ajuizamento da presente Reclamação Constitucional serve à demonstração de que o TRT-4 deliberadamente descumpriu a ordem judicial pronunciada nos autos da RCL RCL 65.991/RS, reiterando, destarte, desrespeito à tese vinculante delineada nos autos da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252 (Tema/STF n. 725). (Doc. 1, p. 2 – grifei).  



    Prossegue sustentando que:  



    [...] A Primeira Turma desta Suprema Corte julgou procedente a RCL 65.991/RS, ajuizada pela reclamante, para (i) cassar decisões da Justiça do Trabalho que haviam menoscabado a validade de instrumentos regentes de atividades de corretagem e (ii) e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. 



    Não obstante a determinação acima sumarizada, a autoridade reclamada, proferiu novo acórdão, o qual externou a teratológica compreensão de que seria inaplicável o entendimento vertido na Tese de Repercussão Geral que serviu de esteio à decisão proferida pelo STF nos autos da Reclamação Correicional.



    [...] Diante do exposto e com fundamento no art. 66 do RISTF, requer que a presente Reclamação Constitucional seja distribuída – por prevenção – ao relator da RCL 65.991/RS, o Exmo. Min. CRISTIANO ZANIN, integrado à Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade foi inequivocamente descumprida pelo TRT-4 (doc. 1, pp. 2-3).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito, seja julgada:  



    [...] procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, em função do manifesto descumprimento da determinação oriunda da RCL 65.991/RS e do reiterado desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária, a exemplo do que tem feito a Primeira Turma diante de circunstâncias análogas. (doc. 1, pp. 21-22).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A Secretaria Judiciária certificou que o presente processo foi a mim distribuído por prevenção relativamente à Reclamação 65.991/RS (doc. 29). 



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, além da decisão proferida na Rcl 65.991/RS, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e a ADI e 5.625/DF, e a decisão proferida na Rcl 65.991/RS, na qual julguei procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF.



    Entretanto, constato que o TRT4, ao reanalisar o feito sob a determinação emanada desta Suprema Corte, conforme acima transcrito, assim entendeu:



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. RELAÇÃO DE TRABALHO. Hipótese em que não há dúvida que essa relação de trabalho é bastante semelhante a relação de emprego e estabelecida essa conexão decorre, por lógica, a Reclamante deter os mesmos direitos de uma relação de emprego, mormente os estabelecidos no Art. 7º da Constituição da República. O Art. 8º da CLT confere poder à Justiça do Trabalho decidir por analogia e, desse modo, aplica-se a legislação trabalhista nesse caso de relação de trabalho entre as partes porque bastante semelhantes as situações fáticas entre uma e outra relação de trabalho, ou seja, estabelecido o suporte fático do princípio da primazia da realidade, próprio do direito do trabalho. Recurso provido parcialmente para reconhecer a existência de relação de trabalho entre as partes (doc. 27). 



    Transcrevo os seguintes trechos do ato reclamado:



    [...] Proferido Acórdão (ID d8e4f02) que negou provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada quanto ao reconhecimento, na Sentença (ID 3ba332f - p. 3), da existência de relação de emprego entre a Autora e a Ré. Dessa decisão a Reclamada interpôs Recurso de Revista e também junto ao STF reclamação constitucional, com pedido de liminar 65.991 do STF, julgada procedente pelo Ministro Cristiano Zanin, para cassar a decisão desta Turma julgadora e afastar o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG e na ADC 48/DF (ID ea9396e). 



    No TST, considerado e determinado que: "Foi juntada aos autos a decisão do Supremo Tribunal Federal na reclamação 65.991, que julgou procedente o pedido para cassar o acórdão do TRT da 4ª Região e determinar que outro seja proferido com observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG e na ADC 48/DF. A fim de possibilitar o cumprimento da decisão do STF nos autos da reclamação, por intermédio da qual foi cassado o acórdão do TRT da 4ª Região, à Secretaria da Sexta Turma deste Tribunal para que providencie o retorno dos autos ao Tribunal de origem para as providências cabíveis. Ficam prejudicados o agravo de instrumento e o recurso de revista.". 



    Portanto, conforme decisão do TST (ID e36de6f) foi determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem e, por consequência, a esta Turma julgadora para as providências cabíveis, porquanto o STF na reclamação 65.991 cassou o Acórdão (ID d8e4f02) desta Turma e determinou fosse proferida outra decisão, com "observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG - Tema 725 /RG e na ADC 48/DF."



    [...] O Ministro Cristiano Zanin, do STF, na Reclamação 65.991, entendeu por cassar a decisão constante no Acórdão e afastar o vínculo de emprego entre as partes, reconhecido por esta Justiça do Trabalho.



    [...] Isso posto, em atendimento ao disposto pelo Ministro Augusto César Leite de Carvalho, do TST, vêm os autos para novo julgamento, em conformidade com os artigos 114 e 7º da Constituição da República.



    MÉRITO. 



    RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. 



    PRESTAÇÃO DE TRABALHO.



    [...] De início, importante destacar o entendimento do Ministro Flávio Dino do STF na Reclamação 67.348 /RJ quanto à admissibilidade da reclamação como instrumento processual para garantir a observância de decisões do STF. O Ministro julga que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal porque segundo o Art. 988, § 5º, II, do CPC não se admite a reclamação quando ainda há possibilidade de reforma da decisão por tribunais inferiores. No caso, pende de julgamento no TST agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela própria Reclamada. 



    Nesse sentido, entende-se que a reclamação no âmbito do STF não pode ser usada como instrumento processual para sobrepor o trâmite regular de recursos. A função precípua da reclamação é garantir a autoridade das decisões do STF e não serve ao mero reexame do mérito da decisão judicial impugnada.



    Necessário referir também que na ADPF 324/DF foi examinada a questão da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada, o que igualmente foi objeto do RE 958.252/MG do qual decorreu o Tema 725 /RG e na ADC 48/DF todas ações no âmbito do STF. 



    Isso posto, tem-se que a decisão primeira desta Turma julgadora, com base no conjunto probatório constante dos autos, foi de reconhecer típica relação de emprego e que os precedentes acima não obstam que o Poder Judiciário verifique a existência de abusos ou desvirtuamento na terceirização e a Reclamação oposta não pode ser utilizada como meio de evitar o cumprimento da legislação trabalhista. Repita-se que no Acórdão original houve tão somente o reconhecimento do vínculo de emprego com fundamento nas provas produzidas nos autos, sem qualquer afronta a licitude da terceirização seja na atividade fim ou meio. Logo, não se tem no caso a aderência estrita como condição essencial à interposição da reclamação. 



    Todavia, apesar dessas considerações, a Reclamação 65.991/RS foi julgada procedente para cassar a decisão exarada no Acórdão desta Turma e obstado o vínculo de emprego entre as partes reconhecido. 



    Então, isso ponderado, tem-se que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, nos termos do Art. 114, I, da Constituição da República e que a relação de trabalho é um vínculo jurídico estabelecido entre trabalhador autônomo que emprega o seu trabalho em benefício de outra que recebe esse trabalho, sem subordinação e com contraprestação econômica, com vistas à remuneração do trabalho empregado. Nesse tipo de relação, o trabalhador possui maior autonomia no emprego de sua força de trabalho para determinar seus horários, ritmo e forma de execução das tarefas. Em tese, o trabalhador autônomo assume os riscos e responsabilidades do emprego do seu trabalho, sendo responsável por providenciar seus próprios equipamentos e recolher os encargos tributários. Os direitos da relação de trabalho estão estabelecidos no contrato, incluindo a remuneração devida pelo recebedor do trabalho empregado, a jornada de trabalho e outras condições. Portanto, na relação de trabalho o trabalhador possui maior liberdade, independência para tomar decisões e determinar seu próprio ritmo de trabalho, caracterizando responsabilidade mais ampla e de assunção de riscos pelo trabalho empregado. 



    Reforça-se que o vínculo de emprego entre as partes foi evidenciado, após acurada análise da relação jurídica de direito material havida entre as partes e com base na prova produzida nos autos foi proferida sentença da existência de relação de emprego entre a Autora e a Reclamada. Esta Turma julgadora, entendeu que a sentença de reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes não comportou reforma. Conforme se verifica na Sentença e no Acórdão, as análises foram procedidas e com base na prova produzida e, considerando também os inúmeros julgados com matéria similar, restaram evidenciados todos os elementos que caracterizam a relação de emprego, diversa de outras formas possíveis de prestação de trabalho.



    [...] A prova produzida nos autos não tem o condão de fazer com que a prestação de trabalho pela Reclamante seja no modo autônomo. Tampouco, no caso, trata-se da questão de atividade fim e meio da atividade econômica, mas sim da presença inequívoca, como já dito, dos elementos caracterizadores da relação de emprego. Todos as aspectos jurídicos da decisão que entendeu não haver fundamento à reforma da sentença de origem foram considerados e apreciados, mormente, sempre e historicamente os precedentes do STF que admitem, como de fato existem, outras modos de prestação de serviços. Ademais, em momento algum há afronta a qualquer decisão do STF.



    [...] Todavia, afastado o reconhecimento do vínculo de emprego, por força da referida reclamação, remanesce a incontroversa a relação de trabalho havida entre as partes. Não há dúvida que essa relação de trabalho é bastante semelhante a relação de emprego e estabelecida essa conexão decorre, por lógica, a Reclamante deter os mesmos direitos de uma relação de emprego, mormente os estabelecidos no Art. 7º da Constituição da República. O Art. 8º da CLT confere poder à Justiça do Trabalho decidir por analogia e, desse modo, aplica-se a legislação trabalhista nesse caso de relação de trabalho entre as partes porque bastante semelhantes as situações fáticas entre uma e outra relação de trabalho, ou seja, estabelecido o suporte fático do princípio da primazia da realidade, próprio do direito do trabalho. 



    Nega-se provimento ao Recurso Ordinário da Reclamada e declara-se a existência de relação de trabalho entre as partes, no período de 15.02.2012 a 30.7.2013, na função de corretora de imóveis, bem como devido o pagamento de aviso prévio, férias com acréscimo de 1/3 e 13º salários, bem como do FGTS com 40%, conforme Art. 15, § 1º, da Lei 8.036/90. Indevido o registro na CTPS. 



    No que diz respeito à remuneração, a sentença corretamente decidiu que o salário da autora é a comissão recebida por ela nos dois meses em que foram realizadas vendas, sendo R$ 6.360,00 em março de 2012 (fl. 209) e R$ 4.068,00 em agosto de 2012 (fl. 213) e o salário-mínimo nacional nos demais meses, que deve ser pago pela ré e considerado para fins do pagamento das parcelas acima referidas (doc. 27, pp. 3-9).



    Conforme afirmado, na Rcl 65.991/RS, em decisão transitada em julgada, afastei expressamente a relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do dispositivo daquela decisão:



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 48/DF (grifei).



    Como já mencionado nos fundamentos da decisão monocrática proferida na reclamação constitucional anterior, a Primeira e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionaram-se pela inexistência de relação de emprego em casos semelhantes. Nesse sentido, cito: Rcl 64.371 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024; e Rcl 62.995 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15/4/2024.



    Seguindo essa mesma orientação, menciono os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e da ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 4. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: RCL 59.841 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, RCL 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; RCL 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; RCL 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; RCL 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; RCL 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 



    IV. DISPOSITIVO 5. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação (Rcl 71.915 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/12/2024 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Corretor de imóveis. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo ' corretor de imóveis com CRECI ', por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5625. 2. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 71.810 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13/12/2024 – grifei).



    Diante do exposto, constato que o TRT4, ao reanalisar o feito, descumpriu a decisão expressa proferida por esta Suprema Corte na Rcl 65.991/RS, que havia afastado o vínculo de emprego entre as partes, e, sob os mesmos fundamentos antes utilizados, insistiu em manter o vínculo empregatício entre a beneficiária, corretora de imóveis, e a reclamante.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (doc. 27) e, desde logo, julgar improcedente a reclamação trabalhista de origem.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Intime-se.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator